Tribunal: STF
Processo: RE 87479
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-31
Data de publicação: 1979-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. MORTE DE FILHO MENOR. SUM. 491.
- INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE FILHO MENOR, NOS TERMOS DO ART. 1533 DO
C. CIVIL, FIXANDO-SE PENSÃO MENSAL PELO PERIODO DE PROVAVEL
CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA AO PAI, CASO NÃO OCORRESSE O ÓBITO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.